Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-97.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010223-97.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[VITORIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 036.839.321-63 (APELANTE), ADILSON GONÇALVES DE MACEDO (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. CESSAÇÃO AOS 18 ANOS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vitória Moraes de Oliveira contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1010223-97.2023.8.11.0004, que concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte percebido pela impetrante em virtude do falecimento de sua avó, servidora pública municipal. O benefício havia sido cessado pela Administração Pública municipal ao atingir a impetrante a maioridade civil (18 anos), com fundamento na Lei Complementar municipal n. 328/2022. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato, com base na Lei federal n. 8.213/1991, que fixa o limite etário de 21 anos, mas indeferiu o pedido de efeitos patrimoniais retroativos com base nas Súmulas 269 e 271 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a legislação federal que estabelece o limite de 21 anos para a pensão por morte em regimes próprios de previdência social; (ii) determinar se a via do mandado de segurança admite a concessão de efeitos patrimoniais retroativos decorrentes da ilegal cessação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei federal n. 8.213/1991, que rege o Regime Geral de Previdência Social, fixa, em seu art. 77, § 2o, II, o limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte por dependente não inválido, prevalecendo sobre norma municipal em razão da vedação expressa contida no art. 5o da Lei n. 9.717/1998, que impede os regimes próprios de instituírem benefícios distintos.

2.

A cessação do benefício com fundamento exclusivo na maioridade civil (18 anos) afronta a legislação federal, sendo, portanto, ilegal o ato administrativo praticado pelo Município de Barra do Garças.

3.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas 269 e 271, veda expressamente a utilização do mandado de segurança para a cobrança de valores pretéritos, bem como a concessão de efeitos financeiros retroativos, exigindo-se, nesses casos, o ajuizamento de ação própria.

4.

O reconhecimento da ilegalidade do ato não autoriza, por si só, o pagamento das parcelas vencidas por meio do mandado de segurança, por se tratar de via processual inadequada à discussão de matéria patrimonial que demande dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação federal que rege o Regime Geral de Previdência Social aplica-se aos regimes próprios dos entes federativos quando mais benéfica, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.717/1998.

2.

O limite etário de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991 para a percepção de pensão por morte por dependente não inválido prevalece sobre norma municipal mais restritiva.

3.

A via do mandado de segurança não comporta a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, sendo necessária ação própria para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, art. 77, § 2o, II; Lei 9.717/1998, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VITÓRIA MORAES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1010223-97.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, resumidamente, CONCEDEU PARCIALMENTE a segurança requestada pela apelante.

A impetrante, ora apelante, ajuizou a presente ação mandamental com o objetivo de obter o restabelecimento do benefício de pensão por morte que percebia em virtude do falecimento de sua avó, servidora pública municipal, benefício esse que fora cessado pela Administração Pública municipal quando do seu atingimento da maioridade civil, aos 18 anos de idade.

Sustentou a impetrante que a cessação do benefício com base na Lei Complementar Municipal n. 328/2022 configura afronta direta à legislação federal vigente, notadamente ao disposto na Lei 8.213/1991, que estabelece o limite etário de 21 anos para o recebimento da pensão por morte por dependente não inválido. Invocou, ainda, o disposto no artigo 5o da Lei 9.717/1998, que determina a vedação de concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pelos regimes próprios dos entes federativos, como é o caso do Município de Barra do Garças.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito,

acolheu parcialmente a pretensão da impetrante, concedendo a segurança para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte, reconhecendo a prevalência da Lei Federal 8.213/1991 sobre a legislação municipal, e fixando como marco final da percepção da pensão o atingimento dos 21 anos de idade. Todavia, indeferiu o pleito de efeitos patrimoniais retroativos, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais vedam expressamente a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e a produção de efeitos patrimoniais pretéritos pela concessão da segurança. (Id. 25136563).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, por meio do qual reiterou que a cessação do benefício aos 18 anos se deu de forma ilegal, em afronta à legislação federal que rege a matéria previdenciária. Alegou que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir o pagamento das parcelas vencidas no período compreendido entre a data da cessação do benefício e o efetivo restabelecimento, mesmo tendo reconhecido a ilegalidade do ato administrativo. Sustentou que a suspensão indevida de benefício previdenciário gera o direito ao recebimento das prestações não pagas, acrescidas de juros e correção monetária, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada, citando autores como Wladimir Novaes Martinez e Fábio Zambitte Ibrahim. (Id. 251365169).

O Município de Barra do Garças, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, defendendo que a via eleita é inadequada para a pretensão de recebimento de valores pretéritos. Invocou, para tanto, as já mencionadas Súmulas 269 e 271 do STF, bem como precedentes jurisprudenciais, sustentando que a pretensão da apelante somente poderia ser perseguida por meio de ação própria, e não por mandado de segurança. (Id. 25136576).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença recorrida encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante. Ressaltou que, embora o restabelecimento do benefício tenha sido corretamente determinado com base na legislação federal, o pagamento retroativo das parcelas vencidas não é cabível na via mandamental, recomendando, portanto, a manutenção da decisão em sua integralidade. (Id. 264950268).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de concessão de efeitos financeiros retroativos no âmbito do mandado de segurança, notadamente diante do reconhecimento da ilegalidade do ato que cessou, de forma indevida, o benefício de pensão por morte pecebido pela impetrante em virtude do falecimento de sua avó, servidora pública municipal, antes do limite etário fixado em legislação federal.

Inicialmente, é de se destacar que o Juízo
a quo
, com acerto, reconheceu a aplicação do artigo 5o da Lei 9.717/1998, que veda aos regimes próprios de previdência dos entes federativos a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. Com base nisso, conferiu prevalência à norma contida no artigo 77, §2o, II, da Lei 8.213/1991, que fixa o limite etário de 21 anos para a manutenção do benefício de pensão por morte a dependente não inválido, afastando a aplicação da legislação municipal mais restritiva.

Contudo, quanto à pretensão de pagamento das parcelas pretéritas, assiste razão à sentença.

Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança, dada sua natureza célere e especial, não comporta a discussão de valores patrimoniais pretéritos, entendimento cristalizado nas Súmulas 269 e 271, segundo as quais:
"O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"
e
"A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue no mesmo sentido, destacando que, embora o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo possa ensejar direito à reparação patrimonial, tal pretensão deve ser deduzida por meio de ação própria, apta a comportar dilação probatória e adequada instrução processual para a apuração dos valores devidos.

No presente caso, não há margem para revisão da sentença quanto ao ponto questionado, pois a vedação imposta pelas Súmulas do STF se aplica integralmente à hipótese dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
mantendo-se integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança para restabelecer o benefício de pensão por morte à impetrante até os 21 anos, nos termos da Lei 8.213/1991, vedando, contudo, os efeitos financeiros retroativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025